Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-10.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA.
1. Apelação na qual a Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e, alternativamente, a desclassificação para o crime de furto tentado ou o afastamento, na dosimetria da pena do crime de roubo tentado, das circunstâncias do crime, diante do emprego da arma branca.
2. Para a configuração do delito de roubo deve estar comprovada a ocorrência da grave ameaça ou da violência contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gesto ou postura, de forma a intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
3. Devidamente apurada a autoria e a materialidade do crime de roubo tentado, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima em harmonia com o depoimento judicial da testemunha, correta a condenação.
4. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, pode ser utilizado para majorar a pena-base quando as circunstâncias do caso justificarem e desde que exista fundamentação idônea, sendo este o caso dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.